Tribunal: TJPA
Processo: 0030709-14.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030709-14.2015.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRA DE JESUS MOURAO, ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL, ERICA DE SOUZA MORAES

APELADO: ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

7. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
ALEXANDRA DE JESUS MOURÃO, ERICA DE SOUZA MORAES e

ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL

e
como embargada

ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0030709-14.2015.8.14.0006

EMBARGANTES:
ALEXANDRA DE JESUS MOURÃO

ERICA DE SOUZA MORAES

ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL

EMBARAGADA:
ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID
3936294

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por

ALEXANDRA DE JESUS MOURÃO, ERICA DE SOUZA MORAES E ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL
em face de
ZUIDE AMORIM DE SOUSA DA SILVA
e
do
ACÓRDÃO DE ID
3936294
,

no qual foi negado provimento ao recurso de apelação dos oras embargantes
.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – AUTORA/APELADA QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 561 DO CPC – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS À PROPRIEDADE DO BEM – PROVAS QUE CORROBORARAM COM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA/APELADA – EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELADA – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE USOCAPIÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
ALEXANDRA DE JESUS MOURÃO, ERICA DE SOUZA MORAES E ASSEMBEIA DE DEUS MISSAO NO BRASIL
,
opuseram
Embargos de Declaração (ID
14085937)
,
alegando, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado em razão de ter enfrentado a matéria acerca da ausência de intimação das ora embargante para audiência de instrução e julgamento, bem como sobre a aferição dos requisitos para usucapião.

Pleiteou, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar as omissões suscitadas.

Em sede de contrarrazões (ID 14135077),

pugna pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de omissão no
acordão embargado, em razão de ter enfrentado a matéria acerca da ausência de intimação das ora embargante para audiência de instrução e julgamento, bem como sobre a aferição dos requisitos para usucapião.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
13791002)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“As apelantes arguiram em preliminar o cerceamento de defesa sob o fundamento de que não terem sido intimadas acerca da audiência de instrução e julgamento.

Conforme se verifica da Certidão de ID 8615037, foi certificado que a aparte fora devidamente intimada, através de seu advogado habilitado nos Sistema Libra acerca da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo o despacho de intimação publicado no Diária de Justiça no dia 19/10/2020, após migração do processo ao Sistema PJe, tendo o patrono da ora apelante registrado ciência conforme expediente de IDs 3142155 – autos originários), impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

Ademais, vale registrar que a intimação pessoal da parte para comparecimento em audiência de instrução de julgamento é desnecessária, bastando para tanto a intimação do procurador pelo órgão oficial.

Por sua vez, a parte requerida/apelada, conforme destacado pelo juízo primevo, não logrou êxito de desconstituir os fatos alegados pela autora na exordial, visto que não colacionaram nos autos quaisquer documentos que ateste com precisão a existência de doação do imóvel, objeto do litígio, ao contrário, a recorrente Erica de Souza Moraes, aproveitando-se da confiança de sua genitora, ora apelada, juntamente com a Sra. Alexandra de Jesus Mourão resolveram sem qualquer autorização modificarem o referido imóvel, e no local instalarem um templo da Assembleia de Deus, assumindo os riscos de sofrerem medida reintegratória.

Ademais, a alegação de usucapião apresentada como matéria de defesa não merece prosperar, uma vez que, as rés utilizaram o tereno/imóvel para no local construir um Igreja, conforme se verifica do ID 8615019, cabia-lhes comprovarem os requisitos obrigatórios para o reconhecimento da usucapião (artigo 1.240 do Código Civil), o que não ocorreu, eis que as ora recorrentes não demonstraram que residiam no local, ao contrário, o uso principal do bem foi para abrigar o templo religioso, não se desincumbindo de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos e extintivo do direito da autora, conforme preceitua o artigo 373, III, do CPC.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no artigo 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o artigo 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023